Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DUPILUMABE 400MG (DUPIXENT). TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 DO STJ. OUTRAS OPÇÕES FARMACOLÓGICAS NO SUS. INVIABILIZAM O CUSTEIO.
1. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
2. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de certos requisitos que devem ser observados para a imposição do fornecimento do medicamento pelo ente federativo.
3. Imprescindibilidade não comprovada. Há outras opções terapêuticas no SUS ainda não afastadas.
4. Negou-se provimento ao recurso.